Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Dever de prestar alimentos à filha (menor impúbere). Inviável a pretendida minoração. Observados concretamente os fatores da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte ré/alimentante interposta contra a sentença de parcial procedência dos pedidos objetiva à minoração da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol da filha (menor impúbere), para patamar inferior a 20% dos seus rendimentos.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos provisórios à ordem de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos do réu/apelante (16.2.2024). (ii) Majoração da obrigação, por sentença, para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante e repasse do auxílio-creche, pré-escolar e salário-família, se houver (25.4.2024).
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) se é cabível a antecipação da tutela recursal, consistente na imediata redução do quantum alimentar; (ii) se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual estipulado na decisão impugnada.
III. Razões de decidir
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não à guisa de “preliminar” recursal (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II), ora não conhecida.
5. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
6. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe da parte alimentanda, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades da menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
7. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (percentual inferior a 20% da remuneração auferida), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades da alimentanda (atuais onze anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
8. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Redimensionados os ônus sucumbenciais.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694; CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 28.3.2019; TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 14.4.2023; TJDFT, acórdão 1764064, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJE 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 17.2.2024.